Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-96.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DA LEILOEIRA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA DIGITAL. DOCUMENTO FÍSICO.
1. O procedimento de suscitação de dúvida registrária volta-se para quando a parte interessada na registrabilidade de um título não concorda com as exigências apresentadas pelo Oficial ou não pode proceder com as correções determinadas, oportunidade em que o caso é remetido ao Juízo competente para dirimi-lo, nos termos do art. 198 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).
2. Ao dar interpretação à decisão judicial pretérita prolatada em autos diversos, deve-se atentar para o contexto em geral, mormente quanto à sua efetividade para as partes interessadas e para o processo.
3. Exigir a assinatura de uma leiloeira que assinou o auto de arrematação há mais de dez anos mostra-se uma exigência difícil ou até mesmo impossível de se cumprir, quando mais se o auto de arrematação foi assinado pelo arrematante (suscitado), pela leiloeira, pelo representante do Ministério Público e pelo representante da massa falida envolvida.
4. Existindo forma legal para se conferir a autenticidade do documento, esta deve ser obedecida pelo interessado.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.